Tribunal: STF
Processo: HC 53433
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
HABEAS-CORPUS. NÃO PODE SER SUBSTITUIDO, POR PEDIDO ORIGINARIO AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECURSO DE DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL,
DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO DE AUTORIDADE OU
TRIBUNAL CUJO ATO ESTEJA SUJEITO DIRETAMENTE A JURISDIÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.